Tribunal: TCU
Processo: 003.797/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio Carlos Vieira,Senado Federal contra o Acórdão 3.568/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 3568/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual os atos de aposentadoria dos Srs. Antonio Carlos Vieira, Jerusa de Oliveira Rego e Maria Inez Araujo Ramos foram julgados ilegais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. determinar ao Senado Federal que: 9.2.1. promova, nos proventos dos interessados, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos os comprovantes dessas notificações.